Tribunal: TJDFT
Processo: 0720036-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0720036-84.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: ADRIANO DE OLIVEIRA MACHADO DESPACHO Diante da ausência de manifestação do recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS acerca do despacho de ID no 45824827, certifique-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso extraordinário interposto. Nada a prover quanto à petição do recorrido de ID no 45817284 (declaração da prescrição da pretensão executória), porquanto o MINISTÉRIO PÚBLICO defende, no recurso constitucional, a inexistência da referida prescrição. Em seguida, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007